Tribunal: TJSP
Processo: 0017834-03.1998.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção. Honorários advocatícios. Arbitramento. Impossibilidade. Inexistência de atos de defesa nos autos pelo patrono da executada, que se limitou a noticiar o arquivamento dos autos por prazo superior a cinco anos. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.